Tribunal: TJBA
Processo: 8005626-63.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005626-63.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WANDERLEY SOUZA VIANA JUNIOR

Advogado(s)
:
CLECIA BARROS FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE E DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS MÉDICOS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO EXIGÍVEL EM FACE DO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE EVIDENCIA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS.
NECESSIDADE ESPECÍFICA.
PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE POLÍTICO- ADMINISTRATIVA DOS ENTES PÚBLICOS PARA ATENDER DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005626-63.2021.8.05.0113
, de Itabuna, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
WANDERLEY SOUZA VIANA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

Procurador(a) de Justiça